Tribunal: CARF
Processo: 13830.001357/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001357/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO DE DIAGNOSTICOS CARDIOVASCULAR S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
DEIXAR
A
EMPRESA
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar, a empresa, de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previdenciárias ou apresentá-los sem as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 317/325, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória relacionados ao período de apuração: 01/05/1996 a
31/12/2005, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de autuação por infração ao art. 33, § 2°, da Lei 8.212/91, lavrado contra a
empresa acima identificada por não apresentar à fiscalização, quando da imposição da
prática do ato consubstanciado no Termo de Intimação para Apresentação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001357/2007-69
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001357/2007-69

Documentos — TIAD (fi.08), as folhas e os recibos de pagamentos referentes aos
serviços prestados pelo Dr. Benito Gabeline Junior e Dr. Fábio Villaça Guimarães Filho
no período de 05/1996 a 12/2005.
A multa aplicada é a prevista no capítulo III - DAS INFRAÇÕES – do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em seu art. 283, caput,
inciso II, letra "J", sujeitando o infrator à multa de R$ 11.017,50 (onze mil, dezessete
reais e cinqüenta centavos), já reajustada na forma do art. 373 do citado Regulamento,
em conformidade com a Portaria MF'S n° 822, de 12/05/2005.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada por via postal, conforme fl. 3 (01/02/2006) e impugnou
(fls. 45/59) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A empresa nega qualquer relação com os Srs. Benito Garbelini Junior e Fábio Vilaça
Guimarães no período de 1996 a 2000, sendo que estes nunca prestaram quaisquer
serviços decorrentes do contrato entre o Centro de Diagnóstico Cardiovascular S/S e a
Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília;
Que os contratos firmados com Benito Garbelini Junior 01.57/61) e Fábio Vilaça
Guimarães (f1.67/68), que compõe o processo licitatório da Tomada de Preços n°
0003/2000-S, constaram na relação de documentos da empresa vencedora do Edital, no
caso a recorrente, como auxílio à legalização do processo. Como não houve nenhuma
prestação de serviços, os mesmos foram rescindidos em 16/05/01 (fl. 104 e 111). Assim,
não havendo prestação de serviços, não poderia existir pagamento, tampouco
documentos a serem apresentados;
A declaração firmada pelo Dr. Francisco Venditto Soares, diretor técnico da contratante:
Fundação Municipal de Ensino Superior, é irreal e inexistente. Não se pode aceitar
tamanha discrepância e desconhecimento de quem firmou a declaração. De forma
equivocada, fez incluir períodos que não condizem com a realidade, o que é suficiente
para descaracterizá-la como prova substancial ao processo;
Os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios da recorrente, ou por empresa
contratada como a SINCOR Serviços Médicos S/C Lida, e que não houve serviço algum
prestado pelos Drs. Benito Gabelini Junior e Fabio Vilaça Guimarães.
Assim sendo, considerando a defesa apresentada e o necessário enfrentamento das
questões suscitadas, solicitou-se a manifestação da autoridade lançadora. Sobreveio a
Informação fiscal das folhas 145/148, em que se afirma:
Embora o contrato tenha sido elaborado tão somente para fins licitatórios, conforme
alegado, ocupou-se a defesa em apresentar o seu distrato. Observa-se que, embora o
distrato tenha ocorrido em 16/05/2001, a autenticação é de 10/02/2006. No entanto,
elemento relevante que vem alinhavar de forma definitiva e clara a participação dos Drs.
Benito Gabelini Junior e Fabio Vilaça Guimarães na prestação dos serviços é a
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, firmada e fornecida pelo
próprio sócio da contratada, Centro Diagnóstico Cardiovascular S/C Ltda, à contratante,
cabendo tão somente a eles e ao signatário a responsabilidade técnica (11. 79);
Se o declarante desconhecia o conteúdo e a extensão do que assinou, e o fez induzido
por erro de sua assessoria quando informou à fiscalização os responsáveis técnicos e
seus respectivos períodos de atuação 0184), agora o mesmo declarante é apresentado
pela defesa como peça de sustentação, e veja que mesmo nesta nova declaração é
reconhecida responsabilidade técnica dos doutores, responsabilidade esta negada
posteriormente através das rescisões (11. 217 e 254). A pergunta que se faz é por que a
empresa apresentou tal declaração para em seguida desautorizá-la através dos distratos?
A declaração apresentada pela defesa (11.670) com a finalidade de elidir a
responsabilidade por qualquer serviço prestado pelos doutores faz prova contra si
mesma, porque atribui responsabilidade técnica por serviços prestados por sócios fora
do período de gestão;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001357/2007-69

Em diligência realizada junto à Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília,
tomadora dos serviços, a entidade apresentou, dentre outros documentos, cópias
(p/amostragem) de Laudos assinados pelo Dr. Fábio Vilaça Guimarães (11679/682) e
pelo Dr. Benito Garbelini Junior (11.683/697) para fazer prova da prestação de serviços;
A tese da defesa de que a empresa possui escrituração contábil formal e regular, que
constitui elemento probatório capaz de afastar qualquer tentativa de aferição, ou
exigibilidade, além daquelas devidamente lançadas em seus registros, não há como
properar porque os laudos dos exames relacionas no item anterior comprovam a
prestação de serviços tanto pelos Drs. Benito Garbelini Junior e Fábio Vilaça Guimarães
como também por terceiros alheiros ao quadro social. Assim não se permite imaginar
que tudo isso foi feito sem a devida retribuição financeira. A empresa faturou, recebeu e
contabilizou a receita pelos serviços prestados a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Marília, o mesmo não se pode dizer do custo, do repasse, dos pagamentos
efetuados aos executores, àqueles que prestaram os serviços, e que, como pode ser
comprovado no item anterior não faziam parte do quadro social da empresa.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 317):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO POSITIVA
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar, a empresa, de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentá-los
sem as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
DECADÊNCIA. MULTA QUE INDEPENDE DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
NA INFRAÇÃO.
As infrações compreendidas em período decadente não implicam alteração do valor da
multa aplicada em relação a todo período (decadente e não decadente) quando a
penalidade administrativa independe do número de ocorrências na infração.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/06/2009 (fl. 329),
apresentou o recurso voluntário de fls. 331/353, repisando os argumentos apresentados em sede
de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar de nos autos principais ter sido reconhecida a decadência em sede de
primeira instância e tal fato não influenciar no deslinde dos presentes autos. Por outro lado, nos
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001357/2007-69

autos do processo no 13830.001358/2007-11, que está sendo julgado nesta mesma sessão de
julgamento, foi proferido o seguinte voto:
Diante do reconhecimento da decadência parcial do crédito objeto de cobrança nos
presentes autos, ainda está em discussão o período de 01/12/2000 a 31/12/2005.
E para o período em discussão, resta saber se o Dr. Fábio Villaça Guimarães Filho, de
fato, prestou serviços para a Recorrente, junto ao Hospital das Clínicas de Marília.
Pelas provas juntadas aos autos, seja pela Recorrente, seja pela fiscalização, podemos
concluir que o Dr. Fábio prestou serviços ao Hospital das Clínicas de Marília no período
compreendido entre 29/11/1994 (laudo assinado, fl. 1358) e 13/11/2001 (laudo
assinado, fl. 1364). Portanto, de acordo com a observação feita acima, deve ser mantida
a autuação para o período compreendido entre 01/12/2000 a 31/12/2001, apesar de
haver a rescisão do contrato entre a Recorrente e o Dr. Fábio, datada de 16/05/2001 (fl.
430), verifica-se que houve a prestação de serviço no dia 13/11/2001, portanto,
posteriormente à data da rescisão.
Por outro lado, a fiscalização tinha se baseado na informação de uma declaração
expedida pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília (fl. 164), nos
seguintes termos:

Ocorre que foi juntada aos autos, uma nova declaração (fl. 1344):
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001357/2007-69

Logo, esta declaração, que tornou sem efeitos a declaração constante à fl. 164, tem força
probante e deve ser considerada, de modo que, em tese, o Dr. Fábio Villaça Guimarães
Filho só esteve como responsável técnico pelos serviços prestados pela Recorrente até
18/05/2001. Por outro lado, não se deve ignorar que houve efetiva prestação de serviço
pelo Dr. Fábio Villaça Guimarães Filho, para a Recorrente pela apresentação do laudo
constante à fl. 1364), portanto, a meu ver, deve ser mantido o Notificação de
Lançamento para o mês de 11/2001 (ou dezembro de 2001)
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento, para
manter a exigência referente ao mês de novembro de 2011.
Mesmo assim, não há como se acolher a pretensão da Recorrente, tendo em vista
estarmos diante daqueles tipos de infração em que a penalidade administrativa independe do
número de ocorrências na infração, conforme constou da decisão recorrida.
De fato, como foi mantida a infração quanto ao mês de 12/2001, a infração ainda
resta configurada.
A infração cometida está prevista no disposto no art. 33, § 2°, da Lei n°
8.212/1991, obriga, dentre outros, a exibição de livros contábeis, folhas de pagamento e demais
documentos relacionados às contribuições previdenciárias, devidamente preenchida as
formalidades extrínsecas e intrínsecas.
Constitui obrigação do autuado manter livros contábeis, folhas de pagamento e
demais documentos que contenham informações ligadas às contribuições previdenciárias,
arquivados e à disposição da fiscalização, devidamente formalizados e exibi-los quando da
solicitação fiscal.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.398 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001357/2007-69

Os documentos legalmente exigidos têm o objetivo de demonstrar o real
movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro do empreendimento,
conferindo segurança ao lançamento fiscal neles baseados.
Ainda que a auditoria tenha se desenvolvido com base em outros documentos, a
contabilidade é essencial na demonstração da situação patrimonial, permitindo um verdadeiro
trabalho de auditoria, bem como, nos termos do caput art. 1.180 do código Civil, o livro Diário é
indispensável, pelo que sua não apresentação constitui infração ao art. 33, § 2°, da Lei
8.212/1991.
Outrossim, a lavratura de AI por não apresentação de documentos, não conflita
com os termos do art. 7°, § 6°, da Portaria RFB n° 11.371/2007.
Sendo assim, não prosperam as alegações da Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital